Tribunal: TJMT
Processo: 0002217-48.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002217-48.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.524.821-16 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ELIZA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 050.719.021-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – QUANTIDADE DE DROGA QUE EVIDENCIA O ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM O CRIME ORGANIZADO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.

Não há falar em absolvição dos acusados em relação ao crime de tráfico de drogas quando os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante delito, em harmonia com os demais elementos dos autos, evidenciam que eles traziam consigo e tinham em depósito substâncias entorpecentes para fins diversos do consumo pessoal.

A dedicação às atividades criminosas e o envolvimento do agente com o crime organizado são fatores que inviabilizam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Thiago Alves dos Santos
e
Eliza Brandão dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002217-48.2016.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ambos os apelantes suscitam, preliminarmente, a ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de busca pessoal realizada, segundo eles, à míngua de fundadas suspeitas. No mérito, pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória.
Eliza
ainda requer, em caráter subsidiário, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, bem como prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Ids. n. 115816978 e 131930679).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 115816981 e 134571664).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de
Thiago
e pelo
parcial provimento
do apelo de
Eliza
, tão somente para que seja reconhecida, em seu benefício, a mencionada minorante (Id. n. 135432158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Thiago Alves dos Santos
e
Eliza Brandão dos Santos
foram condenados à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, os ora apelantes suscitam, preliminarmente, a ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de busca pessoal realizada, segundo eles, à míngua de fundadas suspeitas, e, no mérito, pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Na data de 08 de janeiro de 2016, por volta das 19h30min, na rua Rui Barbosa, esquina com a avenida Senador Metelo, bairro Centro sul, nesta Capital, os denunciados
ELISA BRANDÃO DOS SANTOS
e
THIAGO ALVES DOS SANTOS
foram presos, respectivamente, por trazer consigo e transportar droga e insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas de uso proscrito, bem como este último por guardar mais uma quantidade de droga e insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, em sua residência na avenida Marechal Deodoro nº 2516, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seriam fornecidas a consumo e/ou destinadas à mercancia.

Segundo consta, os policiais militares faziam rondas pelo bairro Centro Sul, quando avistaram a motocicleta XT 600 Yamaha, de cor preta, e placa NPP 0548, sendo conduzida pelo denunciado
THIAGO
e, como garupa, a denunciada
Eliza Brandão dos Santos
, que carregava uma bolsa feminina.

Em seguida, os agentes realizaram a abordagem e durante a revista encontraram na referida bolsa 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) frasco plástico de removex, 02 (duas) porções de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, bem como o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme boletim de ocorrência nº 2016.8656 (fls. 15/16-IP).

Perante aos agentes, o denunciado
THIAGO
informou que os materiais ilícitos são de sua propriedade e que havia mais entorpecente em sua residência, no bairro Goiabeiras.

Ato contínuo, os militares deslocaram-se à casa do implicado, onde encontraram sob o guarda roupa, 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) porção de ácido bórico.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de constatação nº 0064/2016 (fls. 20-IP) e laudo definitivo nº 3.14.2016.23621-01 (fls. 45/46/47-IP) que concluíram que as porções apresentaram resultado positivo para cocaína pesando 308,04g (trezentos e oito gramas e quatro centigramas); íons borato pesando 172,63g (cento e setenta e dois gramas e sessenta e três centigramas); e, éter alcoolizado pesando 29,25g (vinte e nove gramas e vinte e cinco centigramas)
” (Id. n. 115816950, p. 5;
sic
).

Como se depreende da exordial, e consoante as declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Wilson Pereira Padilha Neto e Moisés dos Santos Gomes da Silva, a
abordagem
inicial dos acusados
se deu em via pública
, em patrulhamento de rotina. Mas, além disso, em juízo, Wilson esclareceu que a
busca
se deu a partir de fundada suspeita da prática de crime, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“
Minha equipe tava em rondas e abordagens no bairro Goiabeiras, bairro Centro Sul, Jardim Independência, um bairro que constantemente nesse período tava tendo roubo, roubo a transeuntes, causados por ocupantes numa motocicleta, desde então a equipe de ROTAM tava em rondas visualizando motocicletas nas vias públicas. Desde então, eu observei, eu morava próximo, eu observei uma moto alta descendo a Senador Metelo, desde então eu pedi pro motorista fizesse a manobra, fizemos o acompanhamento, sinais luminosos e sonoros e foi feita a abordagem, assim que adentrou a Rui Barbosa, bem no início da Rui Barbosa. E durante a abordagem, quando eu visualizei a motocicleta, eu já percebi que se tratava do
Thiago
e da
Eliza
, uma vez que eu morava ali próximo e já tiveram várias queixas, várias denúncias de que eles comercializavam entorpecentes, desde então, quando a gente realizou a abordagem, foi verificado, dentro da bolsa da
Eliza
, uma quantidade grande, considerável, de entorpecente. Pasta-base, cocaína
(...)
Ela tentou disfarçar. Ela pegou a bolsa, colocou a bolsa no chão, a priori, desde então, a gente percebeu um certo nervosismo por parte dela, e assim que a minha equipe colocou a mão na bolsa, o
Thiago
já disse: ‘é minha, a droga é minha, a droga é minha’. Assumiu a autoria. Antes de abrir a bolsa ele já assumiu
” (Id. n. 115816973).

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais para descreverem os motivos que justificaram a abordagem de determinados suspeitos, mas a verdade é que não há nenhum mistério nisso. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais – inclusive na condução de veículos – tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário, um apressar de passo – ou, em casos como o dos autos, o nervosismo apresentado pela acusada em relação à bolsa que trazia consigo.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar na residência do apelante se deu, de acordo com os policiais, em continuidade à diligência inicial, após o apelante
Thiago
revelar que possuía mais substâncias entorpecentes em sua residência, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADES PROCESSUAIS – FLAGRANTE FORJADO E ILEGALIDADE NAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – SITUAÇÕES DESPROVIDAS DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO ACERCA DO ALEGADO DESVIO POLICIAL – RÉU ABORDADO EM ATITUDE SUSPEITA – AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EM RESIDÊNCIA PARA AVERIGUAÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS UNÍSSONOS E FIRMES QUE ENFRAQUECEM OS ÁLIBIS DEFENSIVOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA

– PENA-BASE – VALORAÇÃO IDÔNEA DO VETOR ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA CONFIRMADA PELO SISTEMA SEEU – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a prisão revestiu-se das formalidades legais, bem como não houve qualquer induzimento por parte das autoridades policiais à prática do delito, afinal esta já preexistia, não há falar em flagrante forjado.

A abordagem inicial baseada em atitude suspeita de um dos apelantes, com a apreensão de drogas e apetrechos típicos de mercancia, bem como a delação deste e a permissão para o ingresso em domicílio dos policiais por parte da esposa do outro recorrente legitimam a ação policial.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, em especial, pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais, inaplicável a absolvição.

Se o vetor antecedentes foi valorado com base em argumentos idôneos, devidamente comprovado, a dosimetria não merece reparos
” (TJMT, Apelação n. 1035834-63.2020.8.11.0002,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.6.2022; data da publicação: 4.7.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EVIDENCIADA ­ – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença do réu em conhecido local de tráfico de drogas, de madrugada constitui motivo para a busca pessoal (CPP, art. 240, § 2º).

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando o ingresso é autorizado por familiares, depois que o réu foi flagrado portando entorpecente e noticiou a existência de mais drogas na moradia.

Apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando as provas produzidas evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova.

Para ter credibilidade, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando a confissão na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas
” (TJMT, Apelação n. 1002959-80.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.5.2022; data da publicação: 28.5.2022).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

E no mérito, como a pretensão absolutória se lastreia tão somente na premissa de que os elementos de prova seriam
descartados
em virtude da suposta ilegalidade das buscas,
o que não ocorreu
, impõe-se a manutenção das condenações dos apelantes.

Com efeito, examinando detidamente os autos, verifico que é robusta a prova da materialidade e da autoria do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consubstanciando-se no encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 115816950, pp. 22-25), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 115816950, p. 26), os laudos periciais de constatação de substância entorpecente (Id. n. 115816950, pp. 29-30, Id. n. 115816951, pp. 1-3, e Id. n. 115816952, pp. 3-6) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, em especial aqueles prestados pelos mencionados policiais militares, em especial Wilson, o qual narrou detalhadamente o fato e suas circunstâncias sob o crivo do contraditório, afiançando ainda que ambos os apelantes eram apontados por populares como sendo traficantes de drogas (Id. n.
115816973
).

Malgrado a acusada tenha negado ciência do conteúdo da bolsa em que foram encontradas as drogas, e embora o acusado tenha assumido a propriedade de todas as porções de substância entorpecente apreendidas, é evidente que o fez na vã tentativa de isentar sua companheira de qualquer responsabilidade, não merecendo crédito a inverossímil versão sustentada pelos réus, mormente porque desprovida de respaldo probatório.

A propósito, convém salientar que a testemunha Wilson asseverou, em juízo, que “
a
Eliza
tinha ciência da droga
”, e que os acusados “
disseram que uma Biz branca iria buscar o entorpecente
”, bem como que “
a droga ia ser distribuída no Carumbé
”, de modo que é nítido o envolvimento da apelante com as atividades espúrias do corréu.

Trago à colação precedentes desta Corte Estadual que se amoldam ao caso dos autos:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – NÃO ACOLHIMENTO – MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO CASAL – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – INCOMPATIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE OS DELITOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS RÉUS – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADOS N. 30 E 52 DO TJMT – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, diante das provas orais colhidas aliadas às circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas, não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A simples posse/guarda de munição sem autorização e em desacordo com determinação legal é suficiente para caracterizar a figura típica. Por ser crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

A mera negativa do agente sobre o conhecimento da origem ilícita do bem não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa. Além de que, uma vez apreendido o produto ilícito em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, portanto, cabe à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou eventual boa-fé.

Incabível a aplicação do princípio da consunção, uma vez que não se verifica que a receptação foi o crime meio para o cometimento do crime de tráfico de drogas, não havendo qualquer relação entre eles no caso.

Deve ser mantida a elevação da pena-base quando devidamente motivada com esteio nas particularidades do caso concreto.

A quantidade e a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, bem como inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciados n. 30 e 52, TJMT).

A condenação do agente confirmada em sede de segundo grau de jurisdição autoriza a execução provisória da pena, consoante entendimento exposto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que admitiu a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em segunda instância, em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário (STF, HC n. 126292/SP)
” (TJMT, Apelação n. 0001625-33.2017.8.11.0021,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 2.5.2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA AS CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTS. 28 E 33, § 3º, DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DO STJ E STF – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para os delitos tipificados nos arts. 28 e 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso próprio ou compartilhado de entorpecente.

2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato, isso significando dizer que a ínfima quantidade de substância apreendida com o agente não torna sua conduta atípica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000744-97.2014.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.3.2022; data da publicação: 14.3.2022).

Nesse contexto,
mantenho
as condenações dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também não se revela pertinente o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, como pretende a apelante
Eliza
, na medida em que o conjunto probatório demonstra que ela, assim como o corréu
Thiago
, dedicava-se às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes seu meio de vida, afinal, como mencionado em juízo pelo policial Wilson,
Eliza
já era conhecida naquela região, precisamente por comercializar drogas.

Não fosse o bastante, a quantidade de substância entorpecente apreendida – mais de 300g (trezentos gramas) de cocaína – comprova que não se trata de uma simples neófita no mundo do tráfico, uma vez que é notório que tal monta desse produto, de considerável valor de mercado, não são confiadas a iniciantes nessa prática, mas apenas a indivíduos já inseridos no contexto da criminalidade organizada.

Diga-se de passagem que, no caso dos autos, o juízo
a quo
não se reportou à
quantidade
de droga para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo que nem sequer há cogitar de
bis in idem
na utilização dessa circunstância na terceira fase, como fundamento de reforço para negar à acusada a aplicação da minorante.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022